Tribunal: TJSP
Processo: 1024243-85.2017.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r 444/1985, artigo 91. Determinação para suspensão de aulas das diretorias de ensino da região de Santo André, entre 15 e 25 de novembro de 2017, para escolas servirem de alojamento para delegações dos 81o Jogos Abertos do Interior. Impossibilidade de se exigir reposição sem remuneração. Precedente desta Corte para o mesmo evento, em relação a unidades de São Bernardo do Campo. Reexame necessário não provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1024243-85.2017.8.26.0554; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Ensino Fundamental e Médio

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança coletivo. Professores. Impetrado para desobrigar filiados de comparecer à escola para reposição de aulas que não serão dadas por suspensão imposta por autoridade superior, e impedir anotação de faltas aos professores que não tenham comparecido. Primeiro pedido prejudicado, com o fim do ano letivo de 2017. Segundo pedido subsistente. Consideram-se

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança coletivo. Professores. Impetrado para desobrigar filiados de comparecer à escola para reposição de aulas que não serão dadas por suspensão imposta por autoridade superior, e impedir anotação de faltas aos professores que não tenham comparecido. Primeiro pedido prejudicado, com o fim do ano letivo de 2017. Segundo pedido subsistente. Consideram-se efetivamente exercidas as horas-aula que docente deixar de prestar por suspensão de aulas por determinação superior. Lei Complementar 444/1985, artigo 91. Determinação para suspensão de aulas das diretorias de ensino da região de Santo André, entre 15 e 25 de novembro de 2017, para escolas servirem de alojamento para delegações dos 81o Jogos Abertos do Interior. Impossibilidade de se exigir reposição sem remuneração. Precedente desta Corte para o mesmo evento, em relação a unidades de São Bernardo do Campo. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1024243-85.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é requerente
APEOESP - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024243-85.2017.8.26.0554 2
VOTO No 34703
REEXAME NECESSÁRIO N° 1024243-85.2017.8.26.0554 (autos digitais)
COMARCA: SANTO ANDRÉ
INTERESSADOS: APEOESP e ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTROS)
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança
coletivo. Professores. Impetrado para desobrigar filiados de
comparecer à escola para reposição de aulas que não serão
dadas por suspensão imposta por autoridade superior, e
impedir anotação de faltas aos professores que não tenham
comparecido. Primeiro pedido prejudicado, com o fim do ano
letivo de 2017. Segundo pedido subsistente. Consideram-se
efetivamente exercidas as horas-aula que docente deixar de
prestar por suspensão de aulas por determinação superior. Lei
Complementar 444/1985, artigo 91. Determinação para
suspensão de aulas das diretorias de ensino da região de Santo
André, entre 15 e 25 de novembro de 2017, para escolas
servirem de alojamento para delegações dos 81o Jogos Abertos
do Interior. Impossibilidade de se exigir reposição sem
remuneração. Precedente desta Corte para o mesmo evento,
em relação a unidades de São Bernardo do Campo. Reexame
necessário não provido.
A sentença, proferida em 02 de maio de 2018, pelo
eminente juiz, Doutor Pedro Henrique do Nascimento Oliveira, concedeu ordem de
segurança para impedir lançamento de faltas e descontos salariais a professores que
não compareceram nos dias designados pra reposição de aulas, fls. 114/116.
Sem recurso das partes, os autos foram remetidos para
efeito de reexame necessário.
A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
manutenção da sentença.
É o relatório.
Incide hipótese de reexame necessário por determinação
específica da lei de regência do mandado de segurança, artigo 14, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024243-85.2017.8.26.0554 3
Impetração coletiva, por sindicato representativo de
professores estaduais, para desobrigar filiados de comparecer às unidades de ensino
para reposição de aulas que não serão dadas, em decorrência da suspensão das
atividades ordenada pelo Secretário da Educação às unidades escolares que servirão
de alojamento para as delegações participantes dos 81o Jogos Abertos do Interior, ou
impedir anotação de faltas aos professores que não comparecerem.
Como bem anotado pela sentença, tratando-se de
reposição relativa ao ano letivo de 2017, o primeiro pedido restou prejudicado.
Quanto ao segundo, cabe sua análise.
O artigo 91 da Lei Complementar Estadual determina que
sejam consideradas como horas-aula efetivamente exercidas aquelas que o docente
deixa de prestar por suspensão decorrente de determinação superior, inclusive
recesso escolar:
Artigo 91 - Consideram-se efetivamente exercidas as
horas-aula e/ou horas-atividade que o docente deixar de prestar por motivo de férias
escolares, suspensão de aulas por determinação superior, recesso escolar, e de
outras ausências que a legislação considere como de efetivo exercício para todos os
efeitos legais.
Ao impor a suspensão das aulas, a Resolução 45/2017
da Secretaria Estadual da Educação considera o período de 15 a 25 de novembro de
2017 como recesso escoar para as unidades que alojariam as delegações dos Jogos
Abertos do Interior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024243-85.2017.8.26.0554 4
Artigo 1o - Será considerado recesso escolar, para o
corpo discente das unidades escolares da circunscrição das Diretorias de Ensino
Região de Santo André e Região de São Bernardo do Campo, o período de 15 a 25
de novembro de 2017, em virtude de estarem essas unidades escolares alojando as
delegações dos 81o Jogos Abertos do Interior Horácio Baby Barioni.
Desta forma, enquadrando-se o ato administrativo no
disposto pela lei estadual, cabe à autoridade tratar o período como recesso escolar,
sem possibilidade de impor presença em dia diverso, senão de forma facultativa e
mediante retribuição, como firmou a decisão de primeiro grau.
Nesse sentido, o seguinte precedente, quanto ao mesmo
evento, mas para as unidades de São Bernardo do Campo:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Professor da Rede
Pública de Ensino do Estado de São Paulo. Suspensão de aulas por determinação
superior. Determinação de possível reposição de aulas. Impossibilidade. Suspensão
das aulas por determinação superior, dias que devem ser considerados como
efetivamente exercidos. Inteligência do art. 91, da Lei Complementar no 444/85.
Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e reexame necessário
desprovidos" (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1026012-98.2017.8.26.0564;
Relator: Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de
São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/10/2018; Data de Registro: 03/10/2018).
Destarte, NEGA-SE provimento ao reexame necessário.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
no 549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DASILVA
Relator